Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011014-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEREIRA - CPF: 346.002.481-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. RESENHA LITERÁRIA ENTREGUE ANTES DO PRAZO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO N. 391/2021 - CNJ. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de remição de 4 dias de pena pela leitura e resenha de obra literária, sob fundamento de inobservância dos prazos previstos na Resolução n. 391/2021 do CNJ, embora o conteúdo da resenha tenha sido avaliado como satisfatório pela comissão da unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento do prazo mínimo de leitura previsto na Resolução n. 391/2021 do CNJ inviabiliza a remição da pena, mesmo quando a resenha literária apresenta conteúdo satisfatório.

III. Razões de decidir

3. Segundo a Resolução CNJ n. 391/2021 do CNJ, para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação

4. No caso, o apenado devolveu o livro apenas cinco dias após o empréstimo, descumprindo o prazo mínimo previsto, o que impede o reconhecimento da remição, independentemente da qualidade do conteúdo produzido.

5. A observância dos critérios estabelecidos na Resolução n. 391/2021 do CNJ para a remição de pena é requisito inafastável, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento do prazo mínimo de leitura previsto na Resolução CNJ no 391/2021 inviabiliza a remição de pena, ainda que a resenha apresente conteúdo satisfatório."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 5o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 1007116-86.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011014-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto por PEDRO PAULO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2001190-49.2023.8.11.0042 (SEEU), que indeferiu o pedido de remição de pena pela confecção de resenha literária, por inobservância da Resolução 391/2021 – CNJ (ID. 279175351)

O agravante PEDRO PAULO PEREIRA sustenta que, embora tenha concluído a leitura da obra literária em prazo inferior ao estabelecido pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tal circunstância não comprometeu a qualidade da resenha, avaliada como satisfatória pela comissão responsável da unidade prisional, razão pela qual a decisão impugnada revela-se desproporcional e incompatível com a finalidade ressocializadora do projeto de remição pela leitura.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que sejam declarados 4 dias remidos

“
em razão da resenha literária satisfatória”
(ID. 279175350).

Nas contrarrazões, a
19a Promotoria de Justiça Criminal da Capital
pugna pelo desprovimento (ID.

279175363).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 279175364).

A
13a Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (ID. 287027879).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Execução Penal) indeferiu o pedido de remição de pena pela confecção de resenha literária, nos seguintes termos:

“Aportou ao feito notícia de que o recuperando desenvolveu a resenha de 01 obra literária.

A defesa pública pugnou pela concessão da remição de pena, eis que obteve resultado satisfatório.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão visada, já que o texto foi entregue fora do prazo determinado.

Pois bem. A questão trazida à baila versa sobre a remição de pena em razão da leitura e confecção da resenha de obras literárias e não merece homologação.

Sobre o tema, a Resolução 391/2021 – CNJ possui a seguinte redação:

Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;

V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.

Nessa toada, o referido artigo dispõe que após o empréstimo do livro, o recuperando terá o prazo mínimo de 21 dias e máximo de 30 dias para a leitura. Após a devolução da obra, terá o prazo de 10 dias para a confecção da resenha.

Em consulta aos autos, verifica-se que o penitente recebeu o livro em 20/03/2024 e a devolução ocorreu em 25/03/2024.

Logo, embora possua resultado satisfatório, não se verifica o cumprimento do prazo exigido.

Desta feita, deixo de acolher o pedido de remição de pena pela confecção de resenha literária. (...)”.

A decisão deve ser mantida.

Como é cediço, a remição da pena pela leitura encontra fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), por interpretação extensiva
in bonam partem
.

Tal matéria passou a ser regulada em nível nacional pela Resolução n. 391/2021 do CNJ, a qual estabeleceu critérios objetivos para a aferição do direito.

O art. 5o, IV, da mencionada resolução, dispõe que:

“(...) para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura (...)”.

Como se observa acima, a resolução pertinente prevê ao apenado um prazo mínimo de 21 dias e máximo de 30 dias para a leitura do livro emprestado, seguido de 10 dias destinados à elaboração da resenha.

A
ratio
desses requisitos é assegurar que a leitura se dê de maneira reflexiva, com a devida maturação do conteúdo lido, impedindo práticas mecanizadas ou meramente simuladas, que desvirtuariam o escopo pedagógico-ressocializador da medida.

No presente caso, conforme bem exposto pelo juízo da origem, o exemplar foi entregue ao reeducando em 20/03/2024 e restituído em 25/03/2024, o que demonstra o descumprimento do prazo mínimo estipulado.

Desse modo, embora o conteúdo produzido tenha sido avaliado positivamente pela comissão da unidade prisional, a inobservância dos critérios formais e substanciais estabelecidos pelo CNJ, na Resolução 391/2021, constitui óbice intransponível à concessão da remição pretendida.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“A remição da pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos formais e materiais estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021, especialmente o prazo mínimo de 21 dias para leitura”. “O princípio da proporcionalidade não afasta o dever de observância às regras expressas e objetivas da execução penal”.
(Agravo em Execução n. 1007116-86.2025.8.11.0000,

sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/05/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025